Tribunal: TJMT
Processo: 1013421-77.2025.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013421-77.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[GERSON KOITI SAKAISAWA - CPF: 581.183.301-68 (RECORRENTE), FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 003.870.362-96 (ADVOGADO), INOVA AUTOMOVEIS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 13.965.556/0001-64 (RECORRIDO), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº:
1013421-77.2025.8.11.0003

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente:
GERSON KOITI SAKAISAWA
.

Recorrida:
INOVA AUTOMÓVEIS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
.

Data de Julgamento virtual:
07 A 09/10/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PRELIMINARES DE OFENSA A DIALETICIDADE – DECADÊNCIA - REJEITADAS
- VÍCIO NO PRODUTO – VEÍCULO AUTOMOTOR - PRODUTO NÃO ENCAMINHADO À RECLAMADA - VÍCIO NÃO COMPROVADO – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR -
VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2.

R
ejeito a preliminar de decadência, pois, em relação a vícios em veículos, a decadência é o prazo para o consumidor reclamar do defeito, que é de
90 dias
para produtos duráveis como veículos, contados a partir da descoberta do vício (em caso de vício oculto) ou do momento em que ele se torna evidente (para vícios aparentes), conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

3.

Trata-se de reclamação na qual o recorrente afirma que
em 17 de outubro de 2024, comprou da reclamada um veículo FIAT UNO WAY 1.3 E, ano 2020/2021, placa RFK4G50, pelo valor de R$ 53.900,00 (cinquenta e três mil e novecentos reais).

Alega que o veículo foi transportado de Cuiabá/MT até Rondonópolis/MT, todavia, ao recebê-lo, o autor constatou vários defeitos, problemas técnicos e vícios mecânicos preexistentes e ocultos, os quais impediram o uso regular do bem.

4.

Nos áudios juntados pelo recorrente, é possível
constatar que a recorrida solicitou que o recorrente levasse o veículo até a loja para que se pudesse fazer uma avaliação dos possíveis defeitos. Contudo, o recorrente não disponibilizou o veículo para avaliação.

5.

O juízo
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por entender que há necessidade de realização de perícia técnica.

6.

Embora haja previsão legal de inversão do ônus da prova em favor do consumidor (artigos. 6º, VIII e 14 do CDC), é imperiosa a demonstração mínima dos fatos alegados pelo recorrente, consoante exige o art. 373, I do CPC.

2. O art. 18 do CDC confere ao consumidor a possibilidade de optar pela substituição do produto por um novo ou pela restituição do valor desembolsado, desde que o vício não seja sanado no trintídio legal.

3. No caso dos autos, restou comprovado que não foi oportunizado a verificação do vício no veículo, o reparo do bem e, por consequência, não há como acolher o pleito indenizatório.

4. Nesse sentido:

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO - PRODUTO NÃO ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VÍCIO NÃO COMPROVADO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. O art. 18 do CDC confere ao consumidor a possibilidade de optar pela substituição do produto por um novo ou pela restituição do valor desembolsado, desde que o vício não seja sanado no trintídio legal. 2.

Não oportunizado o reparo, por meio do envio do produto à assistência técnica, não há como acolher o pleito de indenização, porque não demonstrada a falha na prestação do serviço da reclamada. 3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1005902-22.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)".

5. Nesse cenário, não pratica ato ilícito a empresa que nega a restituição do valor ou a substituição do bem, pois não lhe foi oportunizada a tentativa de reparo do vício.

6. Não há nos autos qualquer outro fato ou prova que possa demonstrar a ofensa ao direito da personalidade que lhe dê direito a indenização por danos morais.

7. Desse modo, a sentença que reconheceu a necessidade de perícia técnica deve ser mantida em razão da vedação a
reformatio in pejus.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.
Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025